Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740938-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MOACIR BARREIRA REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DOS PROCEDIMENTOS LEVADOS A CABO PELA EQUIPE POLICIAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS ADOTADOS PELO JULGADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a arguição de ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais, pois as providências foram lastreadas em elementos concretos que indicavam fundadas razões quanto à posse de objetos ilícitos pelo réu, que foi abordado em atitude suspeita, tentado se evadir do local portando algo escondido, tão logo percebeu a aproximação da guarnição. 2. Evidenciando o conjunto probatório que a droga apreendida em poder do réu se destinava à difusão ilícita, inviável acolher o pleito absolutório vindicado pela defesa. 3. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário. 4. A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em Juízo, também pode ser levada em consideração para lastrear a condenação, desde que corroborada pelos demais elementos integrantes do arcabouço probatório, como se verifica na espécie. 4.1. In casu, aliada à confissão extrajudicial, a quantidade de maconha apreendida também ratifica que a droga se destinava à difusão ilícita. 5. Embora a droga conhecida como maconha não apresente maior reprovabilidade em comparação a outros entorpecentes, é certo que a quantidade de 614,30g (seiscentos e quatorze gramas e trinta centigramas) mostra-se expressiva, mostrando-se cabível a avaliação negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006. 6. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a uma fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena. 7. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa aos temas jurídicos debatidos nos autos, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável. Entende que para ser arbitrada a fração de 1/8 (um oitavo) seria imprescindível uma justificativa idônea, o que não teria ocorrido; e b) artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, diante da ilicitude da busca pessoal, sendo nulas todas as provas que dela derivaram. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 59 do CP, porquanto restou consignado no acórdão combatido: “Nessa quadra, tendo em vista que o Juízo a quo recrudesceu a pena em patamar um pouco inferior a um daqueles sufragados pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas para o tipo penal, não há falar em readequação do quantum de aumento por cada circunstância judicial avaliada negativamente” (ID (ID 59621262). Portanto, para infirmar tal assertiva seria necessário a incursão em elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.” (AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 19/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do CPP, pois o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa” (AgRg no REsp n. 2.108.968/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) Demais disso, a turma julgadora, após detida análise dos autos, consignou: “a fundada suspeita dos policiais militares não se baseou apenas no nervosismo do então abordado, mas em todo o contexto da situação delineada acima. Desse modo, a atuação da polícia não foi aleatória, tampouco se fundamentou em impressões pessoais, mas em justificada desconfiança que culminou na averiguação e posterior confirmação da suspeita. Portanto, não há falar em ilegalidade na busca realizada pelos policiais, pois amparada em elementos concretos que indicavam fundadas razões de que o réu estava na posse de objetos ilícitos, não se configurando a alegada nulidade das provas obtidas” (ID 59621262). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027